Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. I NOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DE SENTENÇA NÃO CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria suscitada em apelação, que não foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, constitui-se inovação recursal, que não é admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
2. A controvérsia recursal residual cinge-se à aferição de eventual nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
3. O juiz não é mero expectador, mas atua ativamente para a solução da controvérsia (art. 6o do CPC), de modo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito, além de justa e efetiva. Sob essa perspectiva, na falta de juntada do contrato de financiamento e na ausência de outro critério para aferir o valor a ser partilhado, na data do fim da união estável, e, em atenção ao acervo probatório escasso e da sentença de reconhecimento e dissolução de união estável (ID 52848837, p. 12), o juiz, com o intuito de resolver a controvérsia, promoveu os cálculos necessários para encontrar o montante a ser pago a autora.
4. Devidamente fundamentadas as razões de decidir, não há que se falar em nulidade da sentença.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.